Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703148-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DALBA MARIA ESMERALDO MOURÃO BENTO, FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, MANOEL LUIZ FILHO, MARIA GENI DE JESUS, MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DIVERSOS. REJEIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, RELATIVAS AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. REAJUSTES DEVIDOS AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. Inexistindo identidade de demandas em razão de divergência de pedidos descaracterizada está a alegação de litispendência. Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC. 2. Os efeitos financeiros dos expurgos inflacionários do Plano Collor para além da Lei Distrital 117/1990 não foram reconhecidos pela sentença, mas pela decisão da relatora no STJ, mantida pelo colegiado em julgamento de agravo interno, de modo que o reconhecimento da compensação, favoravelmente ao Distrito Federal, como matéria de defesa arguida na impugnação à liquidação individual da sentença coletiva afasta a tese de ofensa à coisa julgada. 3. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da fazenda pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932 e 202 e 203 do Código Civil. 4. Caso em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. 5. Na hipótese, a causa interruptiva do prazo prescricional para a parte substituída pelo sindicato ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva voltou a fluir a partir do trânsito em julgado, em 3/12/2019, da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, segundo a inteligência do art. 9o do Decreto 20.910/32, na forma da Súmula 383 do STF. 6. Em razão do reconhecimento do direito à compensação ao Distrito Federal, são inaplicáveis as teses de incorreção quanto a fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública e de excesso de execução, não prosperando a alegação de descumprimento das regras estabelecidas pelo art. 85, §§ 3o a 7o do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nas referidas normas quando presente a Fazenda Pública na lide, os quais serão calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Pede, assim, a aplicação do tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos no STJ; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 337, inciso VI, e §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, afirmando que, na origem, se trata de demanda na qual o SINDIRETA, na qualidade de substituto processual, obteve julgamento de mérito favorável, o qual concedeu aos substitutos o direito ao pagamento do percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, conforme o título executivo que embasou o cumprimento de sentença. Defende a ocorrência de litispendência/coisa julgada, na medida em que o direito pleiteado, também discutido pelo mesmo Sindicato por meio da ação pelo rito ordinário, sob o no 39376/94, já foi deferido e executado em outra ação. Ainda nesse aspecto, invoca dissenso de entendimento com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, assinala-se a inaplicabilidade do Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, porque se trata de inovação recursal a discussão sobre a fixação errônea dos percentuais de honorários advocatícios, tendo em vista que sequer houve arbitragem nesse sentido. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não merece prosperar a alegação de descumprimento das regras estabelecidas pelo art. 85, §§ 3o a 7o, do CPC, porquanto sequer são aplicáveis em razão do reconhecimento da tese de compensação. Com efeito, embora a compensação possibilite a dedução de reajustes específicos dos servidores nas respectivas data-base, isso não significa ter ocorrido o reconhecimento de excesso de execução, muito pelo contrário, houve a manutenção do reconhecimento de serem devidos os valores. Por essas razões, estão prejudicadas as teses de incorreção quanto a fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública e a tese de excesso de execução. Deve, pois, ser apenas apurado os valores devidos e suas respectivas compensações” (ID 50592072). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à aventada afronta aos artigos 337, inciso VI, e §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, verifico do sistema informatizado deste TJDFT que os cumprimentos de sentença individualmente ajuizados por Dalba Maria Esmeraldo Mourão Bento, Francisco Cordeiro Ramos, Maria Izabel do Nascimento Figueiredo, quais sejam, os processos n. 0710707-96.2019.8.07.0018, 0707690-52.2019.8.07.0018 e 0707794-44.2019.8.07.0018, objetivam “a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990”. Por sua vez, o processo de origem referente ao presente agravo de instrumento, processo n. 0706165-30.2022.8.07.0018, tem por objetivo a implantação dos reajustes inadimplidos nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, no contracheque dos substituídos, consubstanciando-se, pois, em causa de pedir diversa. (...) uma vez que a decisão agravada consignou a possibilidade de compensação de valores, com o que concordou o Distrito Federal, afastando, pois, consequentemente, a tese de coisa julgada, não há que se falar na incidência desse instituto para agora lhe beneficiar (...) À vista disso, não prosperam as teses do agravante de litispendência e/ou de coisa julgada” (ID 50592072). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025